Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE ITCMD. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPOSTOS RELATIVOS AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA No 1074). RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da necessidade de comprovação da satisfação de todas as obrigações tributárias referentes ao espólio antes da expedição de formal de partilha ou da carta de adjudicação.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a questão relativa à necessidade de comprovação, nos autos do processo de arrolamento sumário, do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis como requisito para a homologação da partilha ou expedição de carta de adjudicação. 2.1. Ao julgar o REsp no 1.896.526-DF (Tema no 1074), foi fixada a tese no sentido de que "no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
3. Na hipótese dos autos verifica-se que o Juízo singular condicionou a expedição do formal de partilha ao prévio recolhimento do ITCMD pelos herdeiros, o que não está de acordo com a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Assim, observa-se a desnecessidade de recolhimento do aludido tributo e casos como o presente.
5. Recurso conhecido e provido.